Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-43.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008821-43.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELY LEMES DA SILVA - CPF: 429.841.061-72 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1008821-43.2021.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RECORRIDO: SUELY LEMES DA SILVA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALÉTICA – REJEITADA.
O recurso inominado não se encontra eivado de vício a afastar seu conhecimento.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA.
A ausência de provas por parte das partes influi no mérito da demanda, devendo nesta seara ser analisada, merecendo, assim, ser afastada a preliminar de inépcia da inicial por falta de documentos.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA.
Em se tratando de relação de consumo, onde a demanda versa sobre descontos indevidos na conta bancária do consumidor, tem-se pela aplicação da prescrição com base no que regra o artigo 205 do CC, em dez anos.

COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, § ÚNICO DO CDC – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – MONTANTE DEMONSTRADO NOS AUTOS.

Observada a cobrança de valores indevidos na conta corrente do consumidor, escorreita a sentença que determina a devolução de tais valores na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC.

DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE NOVAS COBRANÇAS – SENTENÇA ESCORREITA.

Mantida a sentença que determina a abstenção da indevida cobrança de seguro sem a prova da efetiva contratação.
DANO MORAL EXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS LANÇADOS EM CONTA CORRENTE –
QUANTUM

FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL –
Dano moral existente, na medida em que o consumidor se deparou com descontos indevidos em sua conta bancária oriundos de seguro de vida em que não contratou. Quantum fixado em valor razoável, do qual não merece reparos.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica questionada, condenando a Recorrente a devolver em dobro os valores pagos a título dos descontos denominados

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, no valor mensal de R$ 58,18, bem como, condenando em indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em razões recursais, pugna a Recorrente pelas preliminares de prescrição trienal e inépcia da inicial, enquanto que no mérito, defende a necessidade de reforma do decisum a fim de julgar a demanda improcedente.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

De igual forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. A ausência de provas influi no próprio mérito da demanda, devendo ser analisada nesta seara, sendo, portanto, afastada a preliminar de inépcia da inicial por falta de documentos.

Por fim, afasto a preliminar inerente à prescrição trienal, pelo fato que originada de cobrança de valores regida pelo artigo 205 do CC, que impõe nesse caso a prescrição no prazo decenal. Preliminar rejeitada.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O caso versa sobre descontos indevidos lançados na conta corrente da parte autora, estes sob a rubrica de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, serviços estes que a Recorrida aponta não ter contratado.

Verifico que, a parte Recorrente, em que pese suas alegações, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não acostando aos autos qualquer documento inerente à negada relação jurídica que deu ensejo aos débitos
sub judice
.

Desta feita, tenho que a Recorrente incorreu em falha na prestação dos serviços, na medida em que procedeu com descontos, cuja origem não foi devidamente demonstrada.

Sobre a indenização pelos danos materiais, registro que, diante da ausência da prova da alegada contratação / autorização de desconto / inserção de valores na conta do consumidor, por óbvio que a cobrança / pagamento de tais valores se traduz em ilegalidade, devendo ser feita a devolução em prol do consumidor, na forma dobrada, do artigo 42, § único do CDC, como reconhecido na sentença, pois não se pode apontar uma conduta de boa-fé em tal situação, por parte da instituição financeira.

Em relação aos valores pretendidos pela parte autora, a título de danos materiais em nenhum momento sofreu tal ato valorativo alguma impugnação, pelo contrário, desde a contestação houve apenas a assertiva de que todos os valores foram descontados com base na legalidade e contratação, de onde, diante disso, o valor pretendido se torna incontroverso neste momento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Quanto aos danos morais, tenho pela sua existência na medida em que o consumidor se deparou com descontos indevidos em sua conta bancária, oriundos de relação jurídica inexistente.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

A condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), guarda relação com os critérios acima, devendo, portanto, ser mantida.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença integralmente pelos próprios fundamentos, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022